Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 38629135, 38629132 e 39513960). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35837699 - UBERLÂNDIA FREIRE DE SOUZA, 35837701 - UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, 35837704 - VALDA ARAÚJO LOPES, 35837708 - VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, 35840567 - VALDENICE PUGAS MOURA e 35840570 - VALÉRIA DE MACEDO XAVIER. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 39513960. Após, diga o DF sobre o pedido de cancelamento de precatório formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (2a PARTE DO ID: 39513960). Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador